Tribunal: TJMT
Processo: 1023375-38.2022.8.11.0041
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023375-38.2022.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ELIANE FATIMA FRAPORTI FREIRE 82234540682 - CNPJ: 14.144.176/0001-21 (EMBARGANTE), ADEMAR SANTANA FRANCO - CPF: 445.783.936-15 (ADVOGADO), LOUISE FERNANDA DELFRATE SILVEIRA - CPF: 069.115.659-01 (ADVOGADO), PAULO ROBERTO SCHMIDT - CPF: 839.891.539-00 (ADVOGADO), ELIANE FATIMA FRAPORTI FREIRE - CPF: 822.345.406-82 (EMBARGANTE), BLUE SOL ENERGIA SOLAR LTDA - CNPJ: 11.167.539/0001-56 (EMBARGADO), THALES ISSA HALAH - CPF: 388.310.458-22 (ADVOGADO), ELIANE FATIMA FRAPORTI FREIRE - CPF: 822.345.406-82 (TERCEIRO INTERESSADO), VITOR DE MENEZES VENANCIO MARTINS registrado(a) civilmente como VITOR DE MENEZES VENANCIO MARTINS - CPF: 349.630.638-67 (ADVOGADO), FLAVIO BASILE registrado(a) civilmente como FLAVIO BASILE - CPF: 370.756.098-82 (ADVOGADO), JOAO GABRIEL MENEZES FARIA - CPF: 395.634.478-24 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, EMBARGOS REJEITADOS.

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPARAÇÃO DE DANOS – CONTRATO DE INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE GERAÇÃO DE ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICA – ALEGAÇÃO DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO E BAIXA PRODUÇÃO DE ENERGIA – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – IRRESIGNAÇÃO DA AUTORA – AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA DO DIREITO ALEGADO – RELATÓRIO AVALIATIVO DE INSTALAÇÃO UNILATERAL – INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – INÉRCIA DA APELANTE EM ESPECIFICAR PROVAS – CONFISSÃO FICTA DA REQUERIDA – NÃO APLICAÇÃO AUTOMÁTICA – AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL ENTRE A INSTALAÇÃO E OS SUPOSTOS DANOS –
VÍCIOS DO ARTIGO 1.022 DO CPC INEXISTENTES – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – MEIO INADEQUADO –
EMBARGOS REJEITADOS.

Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, podem ser opostos embargos de declaração quando houver erro material, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão. Todavia, não é viável tal modalidade de recurso com a finalidade de rediscutir os fundamentos do ato judicial embargado.

Para efeito de prequestionamento, cumpre ao julgador apenas a fundamentação adequada à decisão, não sendo, pois, indispensável a apreciação de todos os argumentos ou dispositivos legais invocados pela parte.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1023375-38.2022.8.11.0041

APELANTE: ELIANE FATIMA FRANPORTI FREIRE - MEI

APELADO: BLUE SOL ENERGIA SOLAR LTDA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração, opostos pela
ELIANE FATIMA FRANPORTI FREIRE - MEI
,

contra v. acórdão desta Câmara (Id. 306537395), que, por unanimidade, desproveu o recurso interposto pelo ora embargante, mantendo a sentença que julgou improcedente o pedido inicial, por entender que, a ora apelante, não logrou comprovar suas alegações.

Inconformada, a embargante defende em suas razões que
“Em sua exordial a Apelante/Embargante trouxe como prova de suas alegações, entre outras, um RELATÓRIO AVALIATIVO DE INSTALAÇÃO FOTOVOLTAICA, elaborado por Profissionais especialistas em instalações fotovoltaicas, conforme restou cabalmente provado, nenhuma das provas produzidas initio litis, foram efetiva e objetivamente impugnadas pela genérica contestação apresentada pela Requerida. O que implica, de forma impositiva, na decretação de confissão ficta. Some-se a isso o fato da inversão do ônus da prova, o qual não foi aplicado, quando obrigatoriamente deveria, foram carreadas provas dos fatos constitutivos do direito da Apelante /Embargante, provas essas não impugnadas pela Apelada/Embargada, sendo que houve provas produzidas pela Autora, ora Embargante e nada produzido pela Requerida”
(sic).

Sustenta que
“À Requerida cabia a prova de fato desconstitutivo, extintivo ou modificativo do direito da Autora (inciso II, do artigo 373 do CPC) e o ônus da IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA (caput do artigo 341 do CPC), sob pena de: “Presumem-se verdadeiros os fatos não impugnados, salvo se não for admissível, a seu respeito, a confissão.” Sobre tal ponto a r. Sentença fora omissa e agora o Acórdão se mostra equivocado vez que, analisou a questão da inversão do ônus da prova e a confissão ficta isoladamente, como se fosse complementares. No presente caso, houve farta produção de provas, inclusive uma técnica, as quais foram submetidas à Requerida e a mesma não impugnouas de forma específica, vez que sua contestação cristalinamente e reconhecidamente genérica, o que valida todas as provas carreadas pela Autora, mesmo que unilaterais, vez que submetidas à parte e não impugnadas especificamente”
(sic).

Mensura que
“deveriam os institutos serem analisados de forma conjunta, não se trata de uma demanda onde a autora apenas trouxe sua versão dos fatos sem qualquer prova, bem como, a propalada “prova unilateral” se referindo a uma prova técnica produzida pela Autora, essa fora submetida ao crivo do contraditório e restou não impugnada de forma específica e tampouco confrontada com qualquer outra, nem mesmo de menor estatura”
(sic).

Pondera que
“Ao se manter o v. Acórdão da forma que fora lançado, está o mesmo a negar vigência aos artigos 341 e 373, do Código de Processo Civil e, ainda, ao artigo 6o, do Código de Defesa do Consumidor. Como vimos perfeitamente cabíveis os presentes embargos de declaração devendo os mesmos serem providos concedendo os efeitos modificativos, nos moldes postulados, vez que em perfeita sintonia com a legislação, doutrina e jurisprudência dominante”
(sic).

A par desses argumentos, pugna
“pelo RECEBIMENTO dos presentes EMBARGOS DECLARATÓRIOS, e o PROVIMENTO do mesmo, para sanar as omissões contidas na r. Sentença, após o saneamento das mesmas, data máxima vênia, digne-se V. Excelência conceder EFEITOS MODIFICATIVOS consequência imediata do aclaramento da Decisão, protestando pela expressa aplicação dos dispositivos legais questionados nos presentes embargos declaratórios, tudo isto por ser medida da mais lídima JUSTIÇA!!!”
(sic).

Sem contrarrazões aos embargos de declaração.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Consoante relatado trata-se de embargos de declaração opostos visando sanar a suposta omissão, apontada no acórdão, que restou assim ementado:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPARAÇÃO DE DANOS – CONTRATO DE INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE GERAÇÃO DE ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICA – ALEGAÇÃO DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO E BAIXA PRODUÇÃO DE ENERGIA – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – IRRESIGNAÇÃO DA AUTORA – AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA DO DIREITO ALEGADO – RELATÓRIO AVALIATIVO DE INSTALAÇÃO UNILATERAL – INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – INÉRCIA DA APELANTE EM ESPECIFICAR PROVAS – CONFISSÃO FICTA DA REQUERIDA – NÃO APLICAÇÃO AUTOMÁTICA – AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL ENTRE A INSTALAÇÃO E OS SUPOSTOS DANOS – SENTENÇA ESCORREITA –
RECURSO DESPROVIDO
.

A controvérsia recursal se baseia na sentença que julgou improcedente a ação, por entender que a apelante não logrou comprovar suas alegações.

O recurso busca a reforma da sentença para que seja julgado procedente o pedido de obrigação de fazer, a fim de que a empresa requerida reinstale o sistema de energia solar, além de reparar os danos materiais e morais.

Apesar de a relação jurídica ser de consumo, a inversão do ônus da prova não isenta a parte autora de apresentar o mínimo de provas sobre os fatos que constituem seu direito.

O relatório avaliativo de instalação fotovoltaica anexado aos autos, produzido unilateralmente, não possui valor probatório robusto, especialmente por não ter sido submetido ao contraditório.

A verificação da falha na instalação e da baixa produção de energia exigiria a produção de prova pericial, mas a apelante, mesmo intimada a especificar as provas que desejava produzir, permaneceu inerte.

A ausência de impugnação específica por parte da requerida não resulta automaticamente em confissão ficta, pois a matéria em questão demanda conhecimento técnico especializado, sob o crivo do contraditório.

A não comprovação do nexo causal entre o serviço prestado e os supostos danos sofridos pela apelante, justifica a manutenção da sentença de improcedência.”

A parte embargante aponta omissão no julgado, no que tange as provas apresentadas.

Em que pese os argumentos expostos nas razões recursais, o
decisum
embargado bem analisou a questão, não havendo omissão a ser sanada, como bem se extrai do trecho na parte que interessa:

“[...] Com efeito, a relação jurídica sub judice é regida pelas normas do Código de Defesa do Consumidor, nos termos dos arts. 2o e 3o, sendo aplicável o art. 14, que estabelece a responsabilidade objetiva do fornecedor pela reparação dos danos causados por defeitos relativos à prestação de serviços.

Todavia, como é consabido, a inversão do ônus da prova, prevista no art. 6o, VIII, do CDC, embora constitua importante instrumento de equilíbrio processual, não opera de forma automática, devendo ser analisada caso a caso, e, ainda que deferida, não exime o consumidor de apresentar prova mínima dos fatos constitutivos de seu direito, nos moldes do art. 373, I, do CPC.

Ainda que haja inversão do ônus da prova, incumbe à parte autora apresentar, ao menos, indícios suficientes que evidenciem o nexo causal entre a suposta falha no fornecimento de energia e os prejuízos narrados.

Ademais, relatórios técnicos elaborados unilateralmente, desacompanhados de perícia isenta, não se mostram aptos a confirmar a responsabilidade da parte requerida.

[...]

No caso em exame, embora o relatório técnico apresentado pela autora descreva supostas irregularidades na instalação do sistema fotovoltaico, não há nos autos comprovação de que tenha seguido metodologia reconhecida, ou mesmo que tenha sido produzido com a ciência da parte contrária.

Trata-se, pois, de documento unilateral, que não pode ser alçado à condição de prova suficiente para infirmar a presunção de correção do serviço prestado, notadamente diante da ausência de qualquer outra prova técnica produzida sob o crivo do contraditório.

A alegada ausência de impugnação específica pela ré, por sua vez, não conduz automaticamente à confissão ficta, nos termos do art. 341, § 1o, do CPC, quando se trata de fato que demanda prova técnica para sua demonstração.

A presunção de veracidade decorrente da revelia ou da impugnação genérica é relativa e não se aplica a questões que exigem conhecimento especializado, como a aferição da capacidade de geração de um sistema fotovoltaico.

Ademais, cumpre destacar que o próprio comportamento processual da autora afasta a pretensão recursal, que, apesar de intimada para especificar as provas que pretendia produzir, manteve-se inerte, deixando de requerer a realização da perícia que poderia elucidar a controvérsia. Ao abdicar dessa oportunidade, assumiu o risco de ver julgados improcedentes seus pedidos por insuficiência probatória, consoante dispõe o art. 373, I, do CPC.

À luz do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório (art. 5o, LIV e LV, da CF), não é possível inverter a lógica probatória de modo a condenar a parte ré sem que tenha havido prova técnica idônea, capaz de estabelecer o nexo causal entre a suposta má instalação e o alegado desempenho inferior do sistema, haja vista que, a proteção ao consumidor não pode se sobrepor ao dever constitucional e legal de proferir decisões fundamentadas em provas sólidas, devidamente produzidas e submetidas ao contraditório.

Em conclusão, diante da ausência de prova técnica imparcial e da não comprovação mínima dos fatos constitutivos do direito alegado, deve ser mantida a sentença de improcedência, restando prejudicada qualquer discussão sobre condenação por danos materiais ou morais.”

Logo, sem razão a parte embargante, pois o que se verifica é mero inconformismo da parte recorrente, que pretende a reapreciação da matéria já enfrentada, o que é inadmitido pela via elegida, conforme jurisprudência dominante deste Sodalício.

Nesse sentido:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE USUCAPIÃO – SEQUESTRO DE IMÓVEL – TUTELA CAUTELAR – AUSÊNCIA DE REQUISITOS – REDISCUSSÃO – CERCEAMENTO DE DEFESA – FALTA DE INTIMAÇÃO PARA SUSTENTAÇÃO ORAL – INOCORRÊNCIA – CONFLITO COM CASOS SEMELHANTES – CONTRADIÇÃO INTERNA INEXISTENTE – EMBARGOS REJEITADOS.

De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, na ausência de qualquer dos vícios, revela-se nítida a intenção da parte embargante em rever o resultado que lhe foi desfavorável.

Para efeito de prequestionamento, cumpre ao julgador apenas a fundamentação adequada à decisão, não sendo, pois, indispensável à apreciação de todos os argumentos ou dispositivos legais invocados pela parte
.”

(N.U 1023740-50.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/02/2025, Publicado no DJE 15/02/2025) (Destaquei)

Nessa senda, os embargos não comportam revisão da matéria, de modo que devem obedecer aos requisitos do artigo 1.022 do CPC.

No tocante ao prequestionamento requerido, não cabe ao órgão julgador manifestar sobre a aplicabilidade ou incidência de todos os artigos de lei e nem rebater todos os argumentos exarados, sendo necessário, apenas, que a decisão seja clara ao manifestar os motivos pelos quais restou adotada determinada solução (STJ REsp 1541802/SC), de modo que os declaratórios, opostos apenas com tal objetivo, deve ser rejeitado.

Nesse sentido:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – CONTRATO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – RESOLUÇÃO CONTRATUAL POR CULPA EXCLUSIVA DO ADVOGADO CONTRATADO – DESCUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES PACTUADAS – ENTREGA DE VEÍCULO COMO PAGAMENTO – RESPONSABILIDADE PELA QUITAÇÃO DO FINANCIAMENTO – NÃO CUMPRIMENTO DO AJUSTE – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO E NEGATIVAÇÃO INDEVIDA DO NOME DO CONTRATANTE – CONSTRAGIMENTOS JUDICIAIS – DANOS MATERIAIS E MORAIS DEVIDOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO – VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC INEXISTENTES – REDISCUSSÃO E
PREQUESTIONAMENTO
– EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, na ausência de qualquer dos vícios, revela-se nítida a intenção da parte embargante em rever o resultado que lhe foi desfavorável.

Para efeito de
prequestionamento
, cumpre ao julgador apenas a fundamentação adequada à decisão, não sendo, pois, indispensável a apreciação de todos os argumentos ou dispositivos legais invocados pela parte.
Embargos de declaração rejeitados
.”

(N.U 1001107-38.2021.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/03/2025, Publicado no DJE 22/03/2025) (Destaquei)

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

Por fim,
advirto
a embargante que a reiteração da tese aqui afastada ensejará a aplicação da sanção descrita no artigo 1.026, § 2o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/09/2025